Tribunal: TJDFT
Processo: 0746438-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746438-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DE ASSIS PIRES BRAGA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos da ação de origem, verifico que a retificação pretendida pelo Distrito Federal realmente foi rejeitada por decisão já preclusa. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito (ID 27019337). Dê-se vista ao ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, postular o que considerar conveniente e, se o caso, apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial pretendido ao credor no ID 22478691. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac